Tribunal: TJSP
Processo: 1075914-54.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Prisão Ilegal
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Apelação Cível - Responsabilidade Civil.

Indenização por danos morais – Prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva – Condenação em primeiro grau - Absolvição em segundo grau por ausência de provas – Alegação de erro judiciário – Inocorrência – Absolvição (art. 386, inciso VII, do CPP) que não caracteriza, por si só, erro judiciário ou ato ilícito estatal - Inexistência de dolo,

Ementa:
Apelação Cível - Responsabilidade Civil.

Indenização por danos morais – Prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva – Condenação em primeiro grau - Absolvição em segundo grau por ausência de provas – Alegação de erro judiciário – Inocorrência – Absolvição (art. 386, inciso VII, do CPP) que não caracteriza, por si só, erro judiciário ou ato ilícito estatal - Inexistência de dolo, fraude ou culpa dos agentes estatais – Respeito ao devido processo legal - Ausência de pressuposto lógico-causal de responsabilização - Sentença de improcedência – Decisum mantido - Aplicabilidade do artigo 252 do Regimento Interno.

Nega-se provimento ao recurso.